Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0721320-22.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VIRGILIO DE BARROS SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por José Virgílio de Barros Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 74221393) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais ajuizada contra Banco do Brasil S.A., julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único; 330, IV; e 485, I, do CPC. Verifica-se que o apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Contudo, não foram apresentados elementos probatórios da situação de hipossuficiência econômica da parte. Ante o exposto, intime-se o apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. São admitidos outros meios de prova idôneos. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora